Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELA CONSUMIDORA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que se discute a ocorrência de fraude bancária com desconto de valores em benefício previdenciário. Nesta instância recursal, a controvérsia cinge-se em aferir o cabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a possibilidade de reparação por danos morais.
2. A fraude bancária em detrimento de idoso que enseja descontos indevidos no benefício previdenciário caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima.
3. O quantum a ser estabelecido do valor da compensação a título de reparação por danos morais deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa (artigos 944 e 884 do Código Civil).
4. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva (Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS). Inexiste nos autos nenhum elemento que indique que a instituição financeira soubesse ou tivesse condições de saber da fraude contratual e que, mesmo assim, teria atuado em desfavor da consumidora. Logo, mostra-se cabível que a devolução do indébito ocorra na forma simples.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.